Tribunal: TJDFT
Processo: 0700363-68.2019.8.07.0014
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. DOIS RECURSOS. OMISSÃO. RECONHECIMENTO. EM PARTE. PROVA PERICIAL. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. EFEITOS INFRINGENTES. PREQUESTIONAMENTO.
1. É reconhecida a omissão no acórdão porque não apreciada questão posta no apelo, relativa à retificação apresentada em perícia, que demonstraria fato constitutivo do direito da autora.
2. Uma vez observado que o contrato entabulado entre as partes prevê que o reajuste por faixa etária deve ocorrer no mês subsequente ao mês de aniversário do segurado e que foi demonstrada a cobrança em mês anterior, deve ser assegurada a devolução da quantia paga indevidamente, na forma prevista no art. 42, parágrafo único do CDC.
3. Rejeitam-se as alegações quanto à presença de omissão ou contradição no que diz respeito ao pedido de repetição de indébito, porque observado que houve fundamentação clara e coerente e porque são considerados incluídos no acórdão todos os elementos suscitados, ainda que inadmitidos, nos termos do art. 1.025 do CPC.
4. Negou-se provimento aos embargos declaratórios da Ré. Deu-se provimento aos embargos declaratórios da Autora, com efeitos infringentes.